Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ÔNUS INTEGRAL DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. Conquanto o apelante alegue que não houve resistência de sua parte, observada na da peça defensiva a apresentação de impugnação ao valor da causa, pedido de revogação da gratuidade de justiça e requerimento de modificação da proposta de partilha, deve o réu ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, quer pelo princípio da sucumbência, quer pelo princípio da causalidade.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, não havendo condenação, mas presente o proveito econômico mensurável, o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este.
5. Existindo norma jurídica expressa acerca do tema, o julgador não pode deixar de aplicá-la sob o fundamento de obediência aos primados da proporcionalidade ou da razoabilidade.
6. Apelação conhecida e não provida.